Tribunal: TJES
Processo: 5018937-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018937-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILANI CASAGRANDE ALAZZIA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROVADOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo Município de Venda Nova do Imigrante, manteve a constrição via SISBAJUD e determinou a conversão em penhora de numerário existente em conta-corrente da executada, no valor de R$ 10.287,30. A agravante alega a impenhorabilidade da quantia por ser inferior a 40 salários mínimos, possuir natureza alimentar decorrente de sua atividade de design de sobrancelhas e ser essencial ao seu sustento, além de arguir nulidades processuais por falta de citação e ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, limitada a 40 salários mínimos, alcança valores depositados em conta-corrente quando demonstrado que o montante constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial e possui natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do recurso limita-se ao acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estende a proteção da impenhorabilidade a valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, desde que respeitado o teto legal e comprovado que o montante se destina à preservação do mínimo existencial.

6. Os extratos bancários e outros documentos acostados aos autos demonstram que as movimentações na conta bloqueada decorrem da atividade profissional autônoma da agravante (design de sobrancelhas) e destinam-se ao pagamento de despesas ordinárias.

7. A constrição de numerário inferior a 40 salários mínimos, proveniente de atividade laboral e voltado ao custeio de necessidades básicas, afronta a garantia da subsistência digna da devedora.

8. A presença de prova documental inequívoca sobre a natureza alimentar das verbas e a observância ao limite quantitativo legal impõem a reforma da decisão para liberação dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de até 40 salários mínimos, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, aplica-se a valores em conta-corrente quando comprovado que o montante constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.

2. Comprovada a natureza alimentar dos valores e sua origem em atividade laboral para sustento de profissional autônoma, a constrição judicial deve ser levantada por violar a proteção ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, incisos IV e X do art. 833.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.153.006/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006519-33.2025.8.08.0000, relator Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002066-92.2025.8.08.0000, relator Desembargador Alexandre Puppim, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marilani Casagrande Allazia dos Santos contra decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Venda Nova do Imigrante, na qual o Magistrado de origem manteve a constrição via SISBAJUD e determinou sua conversão em penhora sobre numerário existente em conta-corrente da executada, equivalente a R$ 10.287,30 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais, e trinta centavos) (id.
81677673 dos autos de origem).

Nas razões recursais (id.
16850425
), a agravante sustenta, em síntese:
(i)
impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC);
(ii)
natureza alimentar dos valores por se tratarem de rendimentos de sua atividade; e
(iii)
nulidade por falta de citação e por ausência de processamento do incidente de desconsideração, com violação ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo.

Apesar de intimado, o município não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento n. 5018937-03.2025.8.08.0000

Agravante:
Marilani Casagrande Allazia dos Santos

Agravado:
Município de Venda Nova do Imigrante

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento monocraticamente esposado em decisão liminar.

Conforme relatado, o Magistrado de origem manteve a constrição via SISBAJUD e determinou sua conversão em penhora sobre numerário existente em conta-corrente da executada, equivalente a R$ 10.287,30 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais, e trinta centavos) (id.
81677673 dos autos de origem).

Nas razões recursais (id. 16850425), a agravante sustenta, em síntese:
(i)
impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC);
(ii)
natureza alimentar dos valores por se tratarem de rendimentos de sua atividade; e
(iii)
nulidade por falta de citação e por ausência de processamento do incidente de desconsideração, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

Pois bem.

Com os elementos documentais já encartados, assiste razão à agravante, à luz dos dos arts. 833, IV e X, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, remunerações e de quantia depositada em conta-corrente até o limite de 40 salários mínimos.

Em recentíssimo julgamento pertinente ao caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 2091166/RS, fixou a seguinte tese:

"1. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A impenhorabilidade poderá ser estendida a valores mantidos em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial."

(AgInt no REsp n. 2.153.006/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025.)

Em consulta aos autos de origem, extrai-se que a agravante comprovou, por meio de extratos de sua conta-corrente, que as movimentações de sua conta bloqueada resumem-se a créditos provenientes de pessoas físicas vinculados à prestação de serviços de design de sobrancelhas, bem como débitos referentes a despesas ordinárias, o que permite inferir que se trata, efetivamente, da conta na qual recebe sua renda mensal e da qual provém o custeio de necessidades diárias e, portanto, do seu mínimo existencial (id.
67163495 dos autos de origem).

Consta, ainda, fotografia do local de trabalho, reforçando tratar-se de profissional autônoma cujo sustento depende diretamente dos valores constritos (id.
67163496
dos autos de origem)
.

Ademais, a constrição recaiu sobre numerário inferior a 40 salários mínimos, oriundo de atividade laboral e destinado a despesas essenciais, de modo que sua indisponibilidade imediata é apta a causar prejuízo grave e de difícil reparação, esvaziando o resultado útil do recurso.

Este Egrégio Tribunal possui entendimento no mesmo sentido, reconhecendo a proteção do art. 833, X, do CPC para valores mantidos em conta-corrente quando demonstrada sua natureza alimentar e o vínculo com o mínimo existencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta-corrente de titularidade da executada, sob o fundamento de que não se tratava de conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, aplica-se apenas aos valores depositados em caderneta de poupança ou se estende a outras modalidades de conta bancária, como a conta-corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica do art. 833, X, do CPC, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abrange não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.
4. No caso concreto, o valor bloqueado (R$ 545,61) é manifestamente inferior ao teto legal, e não há qualquer demonstração de conduta fraudulenta por parte da devedora que justifique a exceção à regra de impenhorabilidade. 5. A constrição de parcos recursos de trabalhadora com rendimento modesto atenta contra a proteção do mínimo existencial, sendo impositiva a liberação do valor para garantir sua subsistência digna. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. 7. Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras, e não apenas em caderneta de poupança.
2. A exceção a essa regra exige a comprovação de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, ônus que incumbe ao credor." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018.
(Agravo de Instrumento nº
5006519-33.2025.8.08.0000
, relator Desembargador Julio Cesar Costa de Oiveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Capital, que, nos autos de execução fiscal, deferiu o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nas contas bancárias da executada, com expedição de alvará para levantamento. A decisão se baseou na impenhorabilidade das verbas bloqueadas, por possuírem natureza salarial e estarem abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados na conta-corrente da executada, inferiores a 40 salários-mínimos e de origem salarial, são impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC, à semelhança do que ocorre com valores depositados em caderneta de poupança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se, por interpretação extensiva consolidada na jurisprudência do STJ, não apenas à caderneta de poupança, mas também a depósitos em conta-corrente, fundos de investimento e outras aplicações financeiras, desde que o montante não ultrapasse o limite de 40 salários-mínimos.
4 - A documentação apresentada pela agravada comprova a origem salarial dos valores bloqueados na conta-corrente, o que atrai a proteção legal da impenhorabilidade. 5 - O montante bloqueado (R$ 595,42 em conta-corrente e R$ 2.870,88 em conta-poupança) está muito aquém do limite legal, reforçando a vedação à constrição judicial. 6 - Não há indício de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da executada, sendo inaplicável qualquer mitigação à impenhorabilidade. 7 - A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos dos autos e foi corroborada por reconhecimento expresso do próprio Município quanto à natureza salarial da verba, em embargos à execução fiscal conexos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, salvo prova de má-fé, abuso ou fraude. Comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados e o respeito ao limite legal, impõe-se o desbloqueio dos montantes constritos, ainda que em conta-corrente. O reconhecimento expresso da natureza salarial pelo próprio exequente afasta a controvérsia sobre a origem dos valores e legitima a decisão que determinou o desbloqueio. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.06.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.088.216/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2023; TJES, AI n. 5011344-25.2022.8.08.0000, rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 14.03.2023.
(Agravo de Instrumento nº
5002066-92.2025.8.08.0000
, relator Desembargador Alexandre Puppim, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/08/2025)

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso e
l
he
dou provimento
para reformar a decisão recorrida e determinar o levantamento do bloqueio dos valores indicados.

É como voto.